Tribunal: TJBA
Processo: 8010194-10.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010194-10.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMANUELE DE JESUS ALELUIA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA DO SALVADOR. EDITAL Nº 02/2019. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME POR TER SIDO CONSIDERADO INAPTO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO QUE ATESTE O PERFIL EXIGIDO PARA O CARGO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. ANULAÇÃO DO EXAME. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010194-10.2020.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, EMANUELE DE JESUS ALELUIA, e como Impetrados, o SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas pelo Município de Salvador e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que as autoridades coatoras convoquem a Impetrante, EMANUELE DE JESUS ALELUIA, para concluir os exames pré-admissionais, sem necessidade de submissão à avaliação psicológica, e, em caso de aprovação, promovam a sua nomeação e posse no cargo de Professor Educação Infantil ao 5º ano - 40H, condicionada à colocação da candidata na lista final de aprovados, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, 12 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE e RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04